Tribunal: TJDFT
Processo: 0719415-37.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0719415-37.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCIA CHAVES DE CARVALHO RECORRIDO: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL RIO DE JANEIRO DESPACHO Fica a autora/recorrente, intimada a coligir aos autos, no prazo de 48h(quarenta e oito horas), todos os comprovantes da sua alegada hipossuficiência econômica ou, alternativamente, recolher o preparo recursal. Tudo sob pena de indeferimento do requerimento de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e, consequente decretação da deserção do recurso. Brasília, 07 de julho de 2021. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Juiz de Direito de Turma Recursal Relator